Tribunal: TJSP
Processo: 1018909-61.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Segundos embargos de declaração. Ação indenizatória. Apelo interposto contra sentença de parcial procedência. Julgamento virtual precoce. Supressão do direito de sustentação oral. Nulidade reconhecida. Necessidade de novo julgamento telepresencial, viabilizando a sustentação oral pelo patrono da embargante. Segundos embargos acolhidos.